Tribunal: TJSP
Processo: 1502623-14.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PENAL. RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1030, II, DO CPC/16). MANUTENÇÃO DE DECISÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DE PENAS. MITIGAÇÃO DA REPRIMENDA, APLICAÇÃO DO REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR ALTERNATIVAS. RECURSO ESPECIAL TIRADO PELA DEFESA.

Remessa de expediente para fins

Ementa:
PENAL. RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1030, II, DO CPC/16). MANUTENÇÃO DE DECISÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DE PENAS. MITIGAÇÃO DA REPRIMENDA, APLICAÇÃO DO REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR ALTERNATIVAS. RECURSO ESPECIAL TIRADO PELA DEFESA.

Remessa de expediente para fins de juízo de retratação. Manutenção da decisão.

Encaminhamento dos autos para reexame exclusivamente quanto à matéria afeta à Terceira Seção, que em sessão de julgamento realizada aos 25 de outubro de 2023, deu parcial provimento ao recurso especial, fixando a seguinte tese: "A reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso ". Reanálise do recurso nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC. Manutenção da decisão. V. acórdão que reclama manutenção, ratificados seus jurídicos fundamentos.

Decisão mantida, com remessa à E. Presidência da Seção de Direito Criminal para juízo de admissibilidade do reclamo.